Tribunal: TJES
Processo: 0003235-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003235-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de indenização movida pela Bradesco Auto RE Companhia de Seguros, com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil, em virtude de pagamento de indenizações securitárias por danos materiais a equipamentos de três condomínios residenciais, supostamente decorrentes de falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal a impedir o conhecimento do apelo; e (ii) aferir se a concessionária é responsável pelos danos causados aos segurados da seguradora autora, especialmente no que se refere à comprovação do nexo causal entre os danos e oscilação ou falha na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões do recurso, ainda que reiterativas da contestação, são suficientes para impugnar os fundamentos da sentença, conforme jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A seguradora, ao efetuar o pagamento das indenizações, sub-roga-se nos direitos do segurado e pode pleitear o ressarcimento contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo de causalidade, cabendo à ré provar excludentes de responsabilidade.

Nos casos dos condomínios Villa Residence e Rio Doce, os laudos técnicos apresentados demonstram o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos segurados, não havendo contraprova eficaz da concessionária.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente são admissíveis como prova quando não infirmados por elementos técnicos contrários, especialmente diante da hipossuficiência técnica da parte autora.

As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária não afastam a existência de falha no serviço, tampouco infirmam os laudos técnicos da autora.

Em relação ao Condomínio Corais da Enseada, a ausência de laudo técnico que comprove o nexo causal entre o dano e a oscilação elétrica impede o acolhimento do pedido de ressarcimento referente a esse segurado.

A inexistência de prova técnica robusta e específica quanto ao terceiro segurado implica a improcedência parcial do pedido regressivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe provar excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.

Laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são válidos como meio de prova quando não especificamente infirmados por contraprova técnica idônea da concessionária.

A ausência de prova técnica específica do nexo de causalidade entre o dano e falha na prestação do serviço público enseja a improcedência do pedido regressivo quanto ao segurado não contemplado por laudo.

A mera alegação de presunção de legitimidade de procedimentos administrativos ou ausência de oscilação não é suficiente para afastar o dever de indenizar quando os documentos dos autos demonstram falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 786 e 927, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 206, § 4º, e 210, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19/05/2023;
STJ, AgInt no AREsp 1.751.777/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/03/2022;
TJES, AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16/05/2024;
TJES, AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 19/06/2024;
TJES, AP nº 5020852-54.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18/12/2024;
TJES, AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17/06/2024;
TJES, AP nº 5010622-16.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançados aos autos.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, embora sejam reiteradas as teses deduzidas na contestação de (fls. 125-134, v.), é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais o apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual
a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada
(AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

A questão objeto da discussão cinge-se em saber se a seguradora apelada comprovou, ou não, os fatos constitutivos do pleito regressivo deduzido na presente demanda.

Relativamente ao seguro de dano, o art. 786, do Código Civil, determina que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

No caso, a apelada sustenta na petição inicial que sub-rogou-se nos direitos dos segurados
Condomínio do Edifício Residencial Villa Residence, Condomínio do Edifício Residencial Corais da Enseada

e Condomínio do Edifício Rio Doce,
ao efetuar, nos termos das apólices de nº 000476, 000291 e 003884, respectivamente, o pagamento de indenizações securitárias nos valores de R$ 620,00, R$ 2.100,00 e R$ 1.394,17, totalizando R$ 4.114,17.

A pretensão regressiva deduzida pela seguradora perpassa, naturalmente, pelo exame dos pressupostos da responsabilidade civil.

Em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da CF, que a responsabilidade será aferida na vertente objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar prescindirá da verificação da culpa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.
2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024 – grifei)

Do exame dos autos, forçoso concluir, na esteira da fundamentação consignada na r. sentença vergastada, que a demandante logrou desincumbir-se, em parte, do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos constitutivos do direito vindicado.

As apólices de seguro de nº 000476, 000291 e 003884, conforme informações à fls. 40-47, 65-72 e 95-103 comprovam a relação jurídica base entre a seguradora e os segurados; os avisos de sinistro e os relatórios de regulação que foram apresentados (fls. 51 e 53-55; 83-85; 106 e 113-115) expõem o detalhamento dos fatos e as informações necessárias à compreensão dos eventos indicados na causa de pedir; por fim, os relatórios técnicos às fls. 52 e 107-108, devidamente assinados,
apontam o nexo de causalidade entre a oscilação/sobretensão na rede de distribuição de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados Condomínio do Edifício Residencial Villa Residence e Condomínio do Edifício Rio Doce.

LAUDO DE FL. 52 - SEGURADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA RESIDENCE

[...]

Conforme solicitação pelo referido condomínio, foi realizada uma visita técnica ocorrida no dia 17 de junho de 2020. Foi constatado que o elevador de serviço (OS de atendimento nº 00046, estava parado. Após realização de testes foi comprovado falha na placa CPU de comando, responsável pelo processamento das informações e controle de resposta de todos os comandos.

[...]

Causa do defeito: Oscilação na Rede Elétrica, ocasionando queima do circuito eletrônico.

LAUDO DE FL. 107 - SEGURADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO DOCE

[...]

Causas da Avaria

Causas da Avaria: Após atendimento no dia 03.01.2020, o técnico de atendimento avançado da Elevadores Atlas Schindler constatou que o elevador se encontrava inoperante devido a queima do componente eletroeletrônico após o curto circuito causado pela ação desta descarga elétrica.

[...]

Oportunizada a dilação probatória (fl. 515),
a apelante informou que não havia mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide, dando-se por satisfeita com o acervo documental constituído nos autos
. (fls. 531).

Embora impugne, genericamente, os laudos técnicos unilaterais carreados aos autos, tem-se ter deixado a apelante de produzir outras provas que, de modo igualmente técnico, pudesses se contrapor àquelas apresentadas pela apelada, sendo insuficiente a mera juntada de telas sistêmicas que indicariam a ausência de interrupção e/ou oscilação da rede elétrica.

Conquanto a Apelante reitere a tese de presunção de veracidade da investigação unilateral por si realizada, inclusive nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos, é certo que a disposição infralegal não tem o condão de afastar a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado (TJES, AP nº 0020827-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2024).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que
“o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora
.
3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Ainda a respeito do tema, em recente julgamento exarado pela colenda Quarta Câmara Cível, ratificou-se o entendimento de que “
embora não desconheça entendimento no sentido de que laudos técnicos produzidos unilateralmente seriam imprestáveis à demonstração do liame causal entre as aventadas falhas na prestação do serviço e o dano sofrido pelo equipamento do segurado,
entendo que devam ser admitidos com tal escopo, à falta de prova técnica irrefutável por parte da concessionária de serviço público, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor documento eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas
(Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º, então vigente)
”, cujo acórdão assim foi ementado,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva de danos materiais, ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em razão da queima de equipamento elétrico pertencente ao segurado da apelante, supostamente causada por oscilação de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao equipamento elétrico do segurado da apelante; e (ii) avaliar a comprovação do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço público de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da teoria do risco administrativo, sendo necessário apenas comprovar o dano e o nexo de causalidade, cabendo à concessionária a prova de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito), conforme art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época do evento, reforça a responsabilidade objetiva da concessionária, prevendo o dever de ressarcir danos elétricos causados a equipamentos, salvo prova de ausência de nexo causal ou outra excludente de responsabilidade (art. 210, § único). 5. Nos autos, a apelante demonstrou a ocorrência do dano e apresentou laudo técnico que identificou a oscilação de energia como causa provável do prejuízo, além de comprovar o pagamento da indenização ao segurado. 6. Por outro lado, a concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas, que não demonstram de forma suficiente a inexistência de falha na rede elétrica nem afastam o nexo de causalidade apontado pela seguradora.
7. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor são admissíveis como meio de prova quando não infirmados por elementos contrários de maior robustez apresentados pela concessionária, especialmente em casos de hipossuficiência técnica. 8. Oscilações de energia elétrica configuram evento previsível e inerente à atividade da concessionária, não sendo consideradas caso fortuito para fins de exclusão de responsabilidade. 9. Diante da ausência de prova de excludente de responsabilidade e da caracterização do defeito na prestação do serviço público, impõe-se o reconhecimento do dever de ressarcir os danos materiais suportados pela seguradora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pelos danos causados por oscilação ou interrupção no fornecimento é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF e no art. 14 do CDC, cabendo-lhes provar excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.
2. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor são admissíveis como prova quando não contrariados por elementos robustos apresentados pela concessionária. 3. Oscilações de energia elétrica, por serem previsíveis e inerentes à atividade de fornecimento de energia, não configuram caso fortuito apto a excluir a responsabilidade da concessionária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210, § único. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 29/08/2022, DJe 12/09/2022. TJES, Apelação Cível nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 07/03/2022, DJe 05/04/2022. TJES, Apelação Cível nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/10/2021, DJe 03/11/2021.

(TJES, Apelação Cível n. 5020852-54.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 18.12.2024).

E mais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora
.
3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Destarte, quanto aos segurados
Condomínio do Edifício Residencial Villa Residence

e Condomínio do Edifício Rio Doce
, escorreita a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é corroborado pelo entendimento adotado em casos simétricos ao presente.

Por fim, em relação ao segurado
Condomínio do Edifício Residencial Corais da Enseada
, embora o “
relatório de regulação de sinistro n. 22296
” de fls. 83-85 indique, como causa dos danos aos equipamentos do segurado, a “
instabilidade elétrica
”, como consequência de “
ocorrência de [...] surtos de tensão ultra rápidos na rede elétrica, causando os seguintes danos [...]
”, não há laudo técnico nos autos que sustente a referida informação, de modo que tal conclusão não é aquela que se extrai dos documentos acostados às fls. 77-78, emitidos pela Sinergia Elevadores, que, embora apontem defeito nos elevadores do segurado, não indicam como causa a falha no serviço de distribuição de energia elétrica.

Deste modo, no que diz respeito aos danos indenizados ao referido segurado, depreende-se que a seguradora não logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito, visto que ausente laudo técnico capaz de denotar a existência de oscilações ou sobretensão na rede elétrica ensejadora dos danos experimentados pelo seu segurado.

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – SEGURADORA – ALEGADOS DANOS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – APRESENTAÇÃO DE MEROS PARECERES UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC. 2. O dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.
3. Não obstante a inversão do ônus probatório, competia à parte autora comprovar minimamente os fatos alegados, inclusive com a preservação dos equipamentos para submissão à eventual perícia determinada pelo juízo, o que, todavia, não foi providenciado. 4. A seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas dos segurados além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil dos equipamentos substituídos. 5. As provas coligidas aos autos não são suficientes à comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5010622-16.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 04.08.2023)

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e a ele
dou parcial provimento
, para julgar improcedente o pedido formulado pela
Bradesco Auto RE Companhia de Seguros
no que diz respeito à indenização paga ao segurado
Condomínio do Edifício Residencial Corais da Enseada
, mantendo, nos seus demais termos, a sentença recorrida.

Em razão do resultado obtido com o presente julgamento, condeno apelante/ré e apelada/autora ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada parte.

Outrossim, condeno a apelada/autora ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos advogados da apelante/ré, que fixo em 12% sobre o proveito econômico por ela obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento parcial ao Recurso